Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-09.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Descabimento - Contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado entre as partes, com parcelas descontadas na conta corrente da mutuária que não se confunde com o contrato de empréstimo consignado - Entendimento consolidado do E.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Descabimento - Contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado entre as partes, com parcelas descontadas na conta corrente da mutuária que não se confunde com o contrato de empréstimo consignado - Entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Abusividade não demonstrada - Parte autora que não demonstra irresignação quanto à conclusão da r. sentença recorrida de ausência de discrepância das taxas contratadas, se comparadas a média de mercado divulgada à época da contratação pelo BACEN - Ausência de desequilíbrio contratual - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.